Tribunal: STF
Processo: HC 102732
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-04
Data de publicação: 2010-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO - MANIFESTAÇÕES - DEFESA - MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. Na dicção da sempre ilustrada maioria, em relação a qual 
   guardo reservas, ainda que o ato atacado com a impetração repouse 
   em requerimento do Procurador-Geral da República, cabe à Vice que 
   o substitua falar após a sustentação da tribuna pela 
   defesa.

	PRISÃO - GOVERNADOR - LEI ORGÂNICA DO DISTRITO 
   FEDERAL. Porque declarada inconstitucional pelo Supremo - Ação 
   Direta de Inconstitucionalidade nº 1.024-4/DF, Relator Ministro 
   Celso de Mello -, não subsiste a regra normativa segundo a qual a 
   prisão do Governador pressupõe sentença condenatória.

	PRISÃO 
   PREVENTIVA - GOVERNADOR - INQUÉRITO - LICENÇA DA CASA LEGISLATIVA 
   - PROCESSO. A regra da prévia licença da Casa Legislativa como 
   condição da procedibilidade para deliberar-se sobre o recebimento 
   da denúncia não se irradia a ponto de apanhar prática de ato 
   judicial diverso como é o referente à prisão preventiva na fase 
   de inquérito.

	HABEAS CORPUS - ADITAMENTO - ABANDONO DA 
   ORTODOXIA. O habeas corpus está imune às regras instrumentais 
   comuns, devendo reinar flexibilidade maior quando direcionada à 
   plena defesa.

	PRISÃO PREVENTIVA VERSUS SENTENÇA CONDENATÓRIA 
   - FORMA - PEÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Cabe distinguir a adoção de 
   arrazoado do Ministério Público como razões de decidir 
   considerada sentença condenatória, quando então verificado vício 
   de procedimento, da referente ao ato mediante o qual imposta 
   prisão preventiva.

	PRISÃO PREVENTIVA - GOVERNADOR - ARTIGO 51,
   INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA - 
   INADEQUAÇÃO. A interpretação teleológica e sistemática do artigo 
   51, inciso I, da Carta da República revela inadequada a 
   observância quando envolvido Governador do Estado.

	PRISÃO 
   PREVENTIVA - INSTRUÇÃO CRIMINAL - ATOS CONCRETOS. A prática de 
   atos concretos voltados a obstaculizar, de início, a apuração dos 
   fatos mediante inquérito conduz à prisão preventiva de quem nela 
   envolvido como investigado, pouco importando a ausência de 
   atuação direta, incidindo a norma geral e abstrata do artigo 312 
   do Código de Processo Penal.

	PRISÃO PREVENTIVA - CIÊNCIA 
   PRÉVIA DO DESTINATÁRIO. A prisão preventiva prescinde da ciência 
   prévia do destinatário, quer implementada por Juiz, por Relator, 
   ou por Tribunal.

	PRISÃO PREVENTIVA - INQUÉRITO - AUSÊNCIA DE 
   OITIVA. O fato de o envolvido no inquérito ainda não ter sido 
   ouvido surge neutro quanto à higidez do ato acautelador de 
   custódia preventiva.

	FLAGRANTE - DEFESA TÉCNICA - 
   INEXIGIBILIDADE. A documentação do flagrante prescinde da 
   presença do defensor técnico do conduzido, sendo suficiente a 
   lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais 
   do preso de ser assistido, comunicando-se com a família e com 
   profissional da advocacia, e de permanecer calado.